Tribunal: TJDFT
Processo: 0701064-48.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
DECISÃO Vistos, etc. Chamo o feito à ordem. Nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, o preparo do recurso compreende o recolhimento do preparo recursal propriamente dito e das custas processuais relativas ao primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito no prazo de até 48h seguintes à interposição, independentemente de intimação, sob pena de deserção, consoante previsto no art. 42, § 1o c/c o art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95, bem como no artigo 31 do Regimento Interno dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Contudo, ao analisar detidamente os autos, percebo que consta o comprovante de pagamento do preparo do recurso interposto ID. 36386962, mas não do recolhimento das custas processuais. Assim, fica intimada a parte recorrente, na pessoa do advogado (a) para comprovar que já efetuou o pagamento das custas processuais, no prazo de 48h contados da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça ID. 36230179, sob pena de deserção. Ressalte-se que não está sendo dada nova oportunidade para o pagamento do preparo, mas somente a comprovação de que o pagamento já foi realizado no prazo legal, porém não foi juntado aos autos. I. Brasília/DF, 17 de junho de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito